Tribunal: CARF
Processo: 10840.723926/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723926/2014-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça quais os critérios que
foram utilizados para o arbitramento do VTN, junte aos autos a prova de intimação da recorrente
para a apresentação dos documentos aptos a comprovar o VTN declarado, bem como o laudo por
ela supostamente apresentado, cujas conclusões teriam servido para a apuração da base de
cálculo do ITR. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUÁRIA IRACEMA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o VTN apurado pela
fiscalização, o que resultou na exigência de ITR suplementar no valor de R$ 4.380,17 (quatro
mil trezentos e oitenta reais e dezessete centavos) acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
totalizando R$8.943,42 (oito mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação (f. 9/21), restou o
acórdão assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723926/2014-42
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz
de macular o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
DA REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DO ITR. DISPENSA
DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada,
por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal, atual Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a
apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais
das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma
convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado,
de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
DA MULTA E DOS JUROS
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos.

Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 03/06/2019, recurso
voluntário (f. 84/94), replicando quaPREse a integralidade das teses suscitadas em sua peça
impugnatória para, ao final, expor o seguinte:
(...) explicitando a boa-fé, no sentido de jamais ter declarado o VTN
abaixo do valor de mercado, mostrou à fiscalização Laudo elaborado, que
expressou claramente e razoavelmente que o preço de terra nua informado
na DITR 2011, não fugir de patamares expressos em pesquisas oficiais;
(b) a Recorrente não pode ser lesada pelo Fisco quando há claramente
expostos, dados SUPORTADOS pelas faixas de preço de mercado de
terra nua, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996; (c) o AIIM é nulo de pleno direito, haja vista que o trabalho pela
fiscalização, utilizou o arbitramento em desacordo com o artigo 148 do
CTN, pois a Prefeitura não demonstrou que informações da contribuinte
foram apresentadas com qualquer falha, omissão ou em desrespeito à boa-
fé, e ao princípio da estrita legalidade; (d) é nulo o AIIM, porque
ausente, in casu, abertura de procedimento fiscal para se chegar à
lavratura do AIIM; e, (e) é nulo o AIIM, uma vez que jamais a
fiscalização poderia utilizar para o caso da DITR 2011, o mesmo
valor de VTN apurado em sede de procedimento fiscal relativo à
DITR 2010.”(f. 94; sublinhas deste voto)
Protestou ainda pela realização de sustentação oral.
Preclusa, portanto, a discussão acerca da incidência de juros moratórios à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
De início, anoto que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A recorrente afirma que
(...) JAMAIS fora intimada do início da fiscalização no que se
refere ao ITR 2011. Ela não foi cientificada de atos iniciais da
fiscalização - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - e
nem mesmo tivera acesso ao TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL. (f. 92; destaques no original).

Da descrição dos fatos e enquadramento legal consta que
[a]pós regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
o valor da terra nua declarado. No Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT], o valor da terra nua foi alterado, tendo
como base os valores informados pelo sujeito passivo no
atendimento à intimação. Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(f. 5)
Em idêntico sentido esclarece o acórdão recorrido que
[a] ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da
DITR/2011 incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo
de Intimação Fiscal no 7135/00019/2014, lavrado em 13.06.2014
e recepcionado pelo contribuinte em 25.06.204, às fls. 09/11 e
12, dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06, referente à
mesma ação fiscal, que engloba os exercícios de 2011 e de 2010,
do mesmo imóvel, cuja impugnação está sendo julgada nesta
Sessão, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de
prova:
(...)
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência, às fls.
13 dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06, referente à
mesma ação fiscal, cuja impugnação está sendo julgada nesta
Sessão, requerendo a prorrogação do prazo por 60 dias.
Posteriormente, apresentou a correspondência de fls. 24/27 e os
documentos de fls. 28/126, todas dos autos do citado Processo.
O contribuinte, em resposta, apresentou a correspondência de
fls. 133/135 dos autos do Processo no 10840.723925/2014-06.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723926/2014-42

No procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2011, a
fiscalização manteve a área de produtos vegetais de 557,1 ha e
resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$9.163.130,42 (R$15.001,85/ha), arbitrando o valor de
R$12.300.000,00 (R$20.137,52/ha), com base no Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, com consequente
aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$4.380,17, como demonstrado às fls. 06. (f. 67;
sublinhas deste voto).
Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a prova de
intimação da recorrente para a apresentação dos documentos aptos a comprovar o VTN
declarado tampouco o laudo por ela supostamente apresentado, cujas conclusões, de acordo com
a DRJ, teriam servido para a apuração da base de cálculo do ITR.
Chama atenção o fato de o VTN apontado no DIAT não condizer com a tabela
SIPT juntada às f. 64, tampouco haver referência a qual aptidão agrícola teria sido considerada.
Diante dessa situação, proponho seja o julgamento convertido em diligência para fins de que a
unidade de origem esclareça quais os critérios teriam sido utilizados para o arbitramento do
VTN, junte aos autos a prova de intimação da recorrente para a apresentação dos documentos
aptos a comprovar o VTN declarado, bem como o laudo por ela supostamente apresentado, cujas
conclusões teriam servido para a apuração da base de cálculo do ITR.
Após a conclusão da diligência, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital